Tribunal: TJDFT
Processo: 0725297-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. BUSCA DE BEM PENHORÁVEL EM NOME DO EXECUTADO.
I – Observado que há anos a agravante-exequente diligencia, sem êxito, na busca de bens penhoráveis do devedor e observados os princípios processuais da cooperação, da efetividade, da eficiência e da celeridade, arts. 4o, 6o e 8, todos do CPC, impõe-se deferir a expedição de ofício à Associação de Moradores para que informe se há unidade em nome do agravado-executado, para fins de penhora, inclusive porque a credora não conseguiu obter resposta a esse pleito extrajudicialmente.
II – Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.